Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709692-51.2021.8.07.0009 RECORRENTE: RICARDO DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDOS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CANCELAMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA NO APLICATIVO UBER E 99. APONTAMENTO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. DESLIGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da rescisão do contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, do desligamento do apelante como motorista de aplicativo de transportes das plataformas digitais UBER e 99 TECNOLOGIA. 2.De acordo com as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica no Código Civil, nas relações contratuais privadas devem prevalecer os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Diante disso, havendo manifestação de vontade de uma das partes - no sentido de rescindir o contrato - não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa à lei. 3.Se no contrato existe a possibilidade de resilição imotivada, em havendo a clara manifestação de vontade nesse sentido por uma das partes, inviável a subsistência forçada do liame, que há de ser tido por rompido. 4.No caso em apreço, o autor foi desligado das plataformas digitais por violação aos Termos e Condições de Uso, tendo em vista a existência de apontamentos criminais (Inquérito Policial) em seu desfavor. Nesse sentido, não se verifica abusividade ou ilegalidade na conduta das requeridas ao realizarem o descadastramento do motorista parceiro de forma imediata e sem aviso prévio. Ao contrário, agiram no exercício regular do direito e visando preservar a segurança de seus consumidores. 5.Com efeito, por se tratar de um contrato bilateral e sinalagmático, que gera direitos e deveres para ambas as partes, a verificação do não cumprimento de requisitos exigidos pelas plataformas digitais é motivo suficiente para a rescisão unilateral. Nesse sentido, inexiste ilicitude ou arbitrariedade na conduta das requeridas ao rescindirem os contratos e bloquearem o acesso do apelante aos aplicativos. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que a rescisão unilateral, abrupta e sem contraditório, mesmo com a alegada cláusula contratual, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, pois impediu o recorrente de compreender e contestar a decisão, gerando surpresa e prejuízos materiais e morais. Defende que mesmo que a UBER e 99POP sejam detentoras dos termos e condições para ingresso na plataforma e, por incumbir a elas a aplicação das sanções em caso de violação, não as exime de cumprir as regras impostas pelo devido processo legal e respeitar os princípios constitucionais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRJ e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para fins de comprovação do suposto dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030